Tribunal: TJSP
Processo: 2025072-47.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. Roubo (artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal). Pedido com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal. Indeferimento liminar. Insurgência da requerente. Inviabilidade. Desacerto do édito condenatório não vislumbrado. Ausência da hipótese descrita no art. 621, I, CPP. Escorreito o indeferimento liminar da pretensão revisional.

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. Roubo (artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal). Pedido com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal. Indeferimento liminar. Insurgência da requerente. Inviabilidade. Desacerto do édito condenatório não vislumbrado. Ausência da hipótese descrita no art. 621, I, CPP. Escorreito o indeferimento liminar da pretensão revisional. Cerceamento da defesa não configurado. Exegese do art. 168, §3o do RITJSP. Precedentes desta E. Corte. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.